Tribunal: TJDFT
Processo: 0723434-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0723434-39.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: FERNANDO THADEU MELO E SILVA REU: CIANNI LARA RESENDE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA D E C I S Ã O Trata-se de ação rescisória proposta por Fernando Thadeu Melo e Silva contra Cianni Lara Resende Sociedade Individual de Advocacia. O autor foi intimado a apresentar emenda à petição inicial (id 37692160): Intime-se o autor para emendar a petição inicial e especificar qual a decisão rescindenda e o respectivo capítulo, haja vista que a ação rescisória pode ter por objeto apenas 1 (um) capítulo da decisão (art. 966, § 3o, do Código de Processo Civil), observada a eventual substituição da decisão por outra posterior (art. 968, § 5o, inc. II, do Código de Processo Civil). O autor apresentou a petição id 38169432. Afirma que deve ser rescindida a decisão interlocutória de id 37324534, fl. 201, proferida no processo n. 0720657-83.2019.8.07.0001. Diz que o objetivo da presente rescisória, conforme já exposto na inicial, é rescindir a sentença proferida nos autos no 0725771-03.2019.8.07.0001 e 0720657-83.2019.8.07.0001. Pretende que os honorários sucumbenciais sejam fixados em sete inteiros e cinco décimos percentuais (7,5%) para cada parte, do que resulta quinze por cento (15%). Pede também que seja afastada a incidência da multa e dos honorários advocatícios fixados na fase de cumprimento de sentença. É o relatório. O autor não cumpriu adequadamente a determinação de emenda à petição inicial. O art. 966, § 3o, do Código de Processo Civil determina que a ação rescisória pode ter por objeto apenas um (1) capítulo da decisão. O autor afirma que a presente rescisória objetiva anular sentenças proferidas em dois processos: 0725771-03.2019.8.07.0001 e 0720657-83.2019.8.07.0001. Também cumula pedidos de alteração do percentual devido a título de honorários advocatícios com o afastamento dos encargos previstos no art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil. O pronunciamento jurisdicional apontado na petição, referente à decisão id 37324534, fl. 201, do processo n. 0720657-83.2019.8.07.0001, também não é a correta. Essa decisão apenas deu cumprimento à determinação contida no acórdão proferido no Agravo de Instrumento n. 0724394-97.2019.8.07.0000 (id 37324534, fl. 172), o qual foi exarado por órgão jurisdicional de hierarquia superior. Aplica-se à ação rescisória tanto os pressupostos processuais gerais, previstos no art. 319 e seguintes do Código de Processo Civil, quanto os específicos, contidos nos arts. 966 a 968 do Código de Processo Civil. O art. 87, inc. IX, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios atribui como função do Relator rejeitar a ação originária quando ausentes os pressupostos legais. Ante o exposto, com base no art. 330, inc. IV, do Código de Processo Civil, indefiro a petição inicial e extingo o processo sem resolução do mérito. Intime-se. Brasília, 22 de agosto de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator